Tribunal: STF
Processo: Rcl 84481
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Renovare Mossoro Comercial Agrícola Ltda., contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região – TRT21 no Processo 0000298.17.2021.5.21.0011, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    4. Após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, a empresa ora Reclamante peticionou nos autos, requerendo a suspensão imediata do feito, com base na decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes - no ARE 1.532.603 que, ao reconhecer a repercussão geral da matéria (Tema 1.389), determinou expressamente a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. 



    5. Contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. Interposto Agravo de Petição, este não foi conhecido. Em face dessa decisão, a Reclamante interpôs Agravo de Instrumento, ao qual o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Autoridade Reclamada) negou provimento, mantendo o curso da execução. 



    6. O acórdão reclamado fundamentou -se, em síntese, na (i) irrecorribilidade da decisão que indeferiu a suspensão, (ii) na deserção do apelo por ausência de garantia do juízo e, principalmente, (iii) no fato de que a suspensão determinada em sede de repercussão geral não poderia atingir processos com coisa julgada material, sob pena de violação à segurança jurídica.



    7. Ocorre que, ao assim decidir, a Autoridade Reclamada incorreu em flagrante desrespeito à autoridade da decisão vinculante dessa Suprema Corte, que ordenou a suspensão de todos os processos que tratem do Tema 1.389, independentemente da fase em que se encontrem , como forma de preservar a segurança jurídica e a uniformidade das decisões judiciais (documento 1, p. 3). 



    Sustenta que:



    11. O argumento de que a coisa julgada impediria a suspensão não se sustenta. A suspensão processual determinada em sede de repercussão geral não visa desconstituir o título executivo, mas sim sobrestar seus efeitos até que o STF delibere sobre a questão constitucional subjacente, que pode impactar a própria validade da relação jurídica reconhecida. 



    12. Permitir o prosseguimento da execução é autorizar a produção de efeitos de uma decisão que pode, ao final, ser considerada contrária ao entendimento vinculante do STF (documento 1, p. 4).  



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    e) Ao final, a total procedência da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar o acórdão reclamado e determinar a suspensão definitiva do Processo nº 0000298 - 17.2021.5.21.0011 até o julgamento final do mérito do Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603) por essa Suprema Corte (documento 1, p. 7).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    A decisão reclamada tem o seguinte teor:



    A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da suspensão nacional de processos, determinada pelo excelso STF no ARE 1.532.603, a uma execução cujo título executivo judicial já transitou em julgado. A agravante sustenta que o prosseguimento do feito contraria a ordem da Suprema Corte. 



    Contudo, a decisão agravada, ao rechaçar a tese da executada, o fez com fundamentos que, à primeira vista, se alinham à correta hermenêutica das normas processuais e constitucionais. Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, a determinação de suspensão de processos em razão do reconhecimento de repercussão geral, prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, dirige-se aos feitos pendentes de julgamento, com o escopo de racionalizar os julgamentos e garantir a isonomia e a segurança jurídica na formação de um precedente vinculante. 



    Ora, a presente demanda já superou a fase de conhecimento, encontrando-se acobertada pela autoridade da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC e com a proteção que lhe confere o art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. O título executivo é, portanto, definitivo e exigível. 



    A suspensão determinada em sede de repercussão geral não possui o condão de retroagir para atingir a coisa julgada, sob pena de flagrante violação ao princípio da segurança jurídica, pilar do Estado Democrático de Direito (documento 19, p. 7).



    Discute-se, na ação de origem, se é empregatícia a relação entre uma empresa do ramo de equipamentos e insumos agrícolas e um engenheiro agrônomo, que lhe prestou serviços de representação comercial, por intermédio de pessoa jurídica da qual é titular (documento 12, p. 17). 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação de autônomo ou mediante pessoa jurídica, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    Nesse passo, a considerar a natureza do ajuste entre as partes, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.



    Mesmo que a questão relativa ao vínculo empregatício já tenha transitado em julgado, ainda assim é caso de suspensão da ação de origem, com fundamento na ordem exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Recordo que, na Rcl 75.478/RS, o Ministro Gilmar Mendes entendeu aplicável a suspensão inclusive às ações rescisórias fundadas em matérias abrangidas pelo Tema 1.389 da RG:  



    Não se aplica a Súmula 734 do STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), tendo em vista que o ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em sede de ação rescisória.



    [...]



    Extrai-se dos autos que a parte reclamante propôs ação rescisória em face de sentença proferida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre no processo 0021314-15.2019.5.04.0029, a qual foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em acórdão ementado nos seguintes termos:



    [...]



    A referida decisão transitou em julgado em 27/04/2023 (eDOC. 3, ID: 22dbcd0f - p. 361).



    [...]



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil para prestação de serviços, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0024564-70.2024.5.04.00002 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral (grifei).  



    Na mesma matéria, na Rcl 77.673/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim fundamentou a procedência da ação:  



    A parte reclamante alega desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3961 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Afirma que se trata de coisa julgada inconstitucional, motivo pelo qual o título executivo é inexigível, nos termos do Tema 360 da repercussão geral.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite da execução da reclamatória trabalhista nº 1001531- 05.2023.5.02.0718, e, ao final, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    [...]



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 11001531-05.2023.5.02.0718 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Publique-se (grifei).



    Portanto, no entendimento do Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.532.603, Tema 1.389 de RG, a ordem de suspensão proferida atinge também processos com decisão transitada em julgado.



    Nesse contexto, entendo que é o caso de prestigiar a interpretação autêntica de Sua Excelência, prolator da decisão paradigma.  



    Aplico a mesma linha de raciocínio no julgamento das reclamações constitucionais que tratam do Tema 1.232 de RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, sobre a inclusão de empresas em execuções trabalhistas, sob o fundamento da existência de grupo econômico. Sua Excelência também conferiu a esse precedente vinculante extensão para alcançar processos com decisão transitada em julgado.  



    Tal interpretação tem sido majoritária na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. O fato de a decisão que incluiu a agravante na execução ter transitado em julgado ou garantido o contraditório, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2022; Rcl 70.337/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6/9/2024; Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024; Rcl 70.169/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024 (Rcl 74.498 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 – grifei).  



    No julgamento da Rcl 74.498 AgR/SP apresentei voto divergente no seguinte sentido:  



    O fato de a decisão que incluiu a reclamante na execução ter transitado em julgado, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da relatoria do Ministro Dias Toffoli: [...]



    No mesmo sentido: Rcl 73.427 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/2/2025; e Rcl 72.783 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/2/2025.  



    O mesmo entendimento também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TEMA Nº 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATOS EXECUTIVOS PENDENTES CONTRA EMPRESA INCLUÍDA NA FASE EXECUTÓRIA POR FORMAR GRUPO ECONÔMICO COM A EMPRESA DEVEDORA. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica, a qual é compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não estando exaurida a execução; ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento, há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre temática idêntica. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para, cassando-se a decisão reclamada, determinar o sobrestamento da execução no órgão em que tramita até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 da RG). (Rcl 62.645 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/3/2025 – grifei).



    Portanto, na minha compreensão, a determinação de suspensão do Ministro Gilmar Mendes, proferida no Tema 1.389 de RG, abrange também as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos transitados em julgado, na linha do que vem prevalecendo a respeito da decisão do Ministro Dias Toffoli, no Tema 1.232 de RG. É o que ambos os Relatores especificaram em suas respectivas decisões.



    Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, com fundamento na preclusão da matéria relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0000298.17.2021.5.21.0011, até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator